Tribunal: TJDFT
Processo: 0721478-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721478-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WL ATACADISTA LTDA AGRAVADO: SARMIX CONCRETO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente WL ATACADISTA LTDA em face da decisão ID 126202567 que, nos autos de execução de título extrajudicial em desfavor de SARMIX CONCRETO LTDA, reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Valparaíso/GO. Em suas razões recursais (ID 36824658), a agravante afirma que o foro competente para o julgamento da demanda é o local do pagamento do título e a praça de pagamento é Brasília/DF, podendo a exequente optar pelo foro de eleição ou domicílio do executado. Sustenta que, por se tratar de competência territorial, o magistrado não poderia declinar da competência de ofício, conforme o entendimento jurisprudencial expresso na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Quanto ao mérito, requer a revisão da decisão agravada para fins de determinar que seja recebida a petição inicial e devidamente processada a demanda executiva pelo juízo em que distribuída. Guia de preparo e comprovante de pagamento nos Ids 36826059 e 36826060. É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora